Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701432-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ROSA DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por LUCIANO ROSA contra decisão do 4o Juizado Especial Fazendário (cumprimento de sentença 0754294-43), prolatada nos seguintes termos: Em sede de cumprimento de sentença, o autor afirmou que o demandado não cumpriu integralmente a obrigação estabelecida em sentença (id. 83874573), confirmada em acórdão, a qual determinou o Distrito Federal: “a averbar como tempo de serviço, o período em que à parte autora atuou como aluno aprendiz nos cursos técnicos iniciado junto ao Colégio Estadual Antônio Albino Ferreira, Minaçu/GO e finalizado no Centro de Ensino Período Integral João XXIII, em Ceres/GO, no período de 02/02/1987 a 23/12/1989.” Contudo, depreende-se dos autos, em especial os documentos sob id’s. 102065951 – pág. 10 e 104032340, que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida. Embora presente tal documentação, o exequente se insurge ao afirmar que foram descontados dias não letivos no momento da averbação. Por sua vez, o Distrito Federal alega que a averbação das certidões escolares foi realizada conforme orientações administrativas (Súmula 96 do TCU e Decisão 2125/2019 do TCDF) e que o autor, inclusive, se aposentou no dia 06/09/2021, após utilização do tempo de serviço como aluno-aprendiz. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de pagamento de multa diária em face do demandado, uma vez que não houve atraso no cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal. Por fim, no tocante ao pedido do executado de que seja aplicada multa, em desfavor do exequente, por litigância de má-fé, tenho-o por DESCABIDO, uma vez que não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 80 do CPC. Intimem-se. Remetam-se os autos à Contadoria para realizar os cálculos dos honorários de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor da causa (id. 92253334). O agravante comunicou a interposição do presente recurso ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Ouça-se o DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito